Tribunal: TJES
Processo: 5000024-14.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-14.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA SENA DA CRUZ

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BIANCA SENA DA CRUZ contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos de ação de devolução de parcelas pagas em consórcio ajuizada em face da COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA., julgou improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos, sob alegação de vício de consentimento, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por suposta promessa de contemplação imediata na adesão ao contrato de consórcio; (ii) estabelecer se é cabível a restituição imediata das parcelas pagas pela consorciada desistente, antes do encerramento do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consórcio celebrado entre as partes apresenta cláusulas claras, destacadas e compreensíveis quanto à sistemática de funcionamento do grupo, com expressa exclusão de qualquer garantia de contemplação imediata, conforme determina o § 4º do art. 54 do CDC.

4. A documentação juntada aos autos, inclusive áudio de pós-venda, comprova que a contratante teve ciência inequívoca de que não havia promessa de contemplação imediata, inexistindo prova de vício de consentimento ou de falha no dever de informação.

5. A cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas pagas ao encerramento do grupo está em conformidade com a Lei nº 11.795/2008, especialmente os artigos 22, 23, 24 e 30, e com a jurisprudência consolidada no STJ (Tema 312), que estabelece o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo para restituição.

6. A vulnerabilidade do consumidor não autoriza presumir a invalidade do contrato quando este está em conformidade com a legislação e é instruído por documentos esclarecedores e inequívocos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de cláusulas claras, destacadas e compreensíveis no contrato de consórcio afasta a alegação de vício de consentimento por expectativa de contemplação imediata.

2. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto contratualmente e pela Lei nº 11.795/2008.

3. A hipossuficiência do consumidor não afasta a necessidade de prova mínima das alegações quando confrontadas com documentos que demonstram ciência sobre os termos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 54, § 4º; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 23, 24 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312); TJES, Apelação 0009943-73.2018.8.08.0014, Rel. Des.ª Subst. Paula Cheim Jorge, j. 25.07.2023; TJMT, Apelação Cível 1003378-35.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BIANCA SENA DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de devolução de parcelas pagas em consórcio proposta em face da
COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) foi induzida em erro no momento da contratação, sob a falsa promessa de aquisição imediata de imóvel, quando na realidade aderiu a um contrato de consórcio; (ii) houve ausência de informações claras e inequívocas, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos no art. 6º, III, do CDC; (iii) a cláusula que condiciona a restituição das parcelas ao encerramento do grupo é abusiva, pois transfere ao consumidor o ônus de suportar prejuízo que deveria ser da administradora; (iv) deve ser reconhecida a nulidade contratual por vício de consentimento, com a consequente restituição imediata dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros; (v) é cabível, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de consumidora hipossuficiente.

Por sua vez, em contrarrazões, aduz a apelada que (i) a contratação deu-se de forma clara e regular, tendo sido expressamente informado à parte autora que não se tratava de cota contemplada; (ii) a documentação contratual e áudio gravado comprovam a ciência da autora sobre os termos do contrato; (iii) inexiste vício de consentimento, tampouco falha no dever de informação; (iv) a cláusula de devolução ao final do grupo consorcial é válida, conforme entendimento sedimentado no STJ (Tema 312), não havendo que se falar em devolução imediata.

Em que pese a irresignação da apelante, analisando detidamente os autos, constata-se que não merece nenhum retoque a r. sentença atacada.

A ora apelante narrou na inicial que firmou contrato com a apelada acreditando estar adquirindo um imóvel de forma imediata, sendo surpreendida, posteriormente, com a informação de que se tratava de consórcio. Afirma que foi levada a erro por suposta promessa de contemplação imediata feita por prepostos da apelada. Contudo, tal narrativa não encontra mínimo respaldo no acervo probatório coligido aos autos.

Pontua-se, de início, que o contrato celebrado entre as partes — cuja natureza jurídica é de contrato de consórcio — foi devidamente juntado aos autos e encontra-se revestido de formalidade e clareza quanto aos seus termos. As cláusulas contratuais fazem expressa menção à sistemática de funcionamento do grupo consorcial, à possibilidade de contemplação apenas mediante sorteio ou lance, e à inexistência de qualquer garantia de contemplação imediata. As cláusulas limitativas foram redigidas com destaque, em conformidade com o § 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, o que permite concluir que o conteúdo do contrato estava inteligível e acessível à contratante (ID 17980698).

O art. 6º, inciso III, do CDC, invocado pela apelante, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. No presente caso, todavia, não se vislumbra qualquer mácula nesse aspecto, uma vez que a apelada apresentou farta documentação (inclusive áudio gravado no pós-venda — ID 26690683) na qual é possível constatar que todas as condições do contrato foram efetivamente repassadas e compreendidas pela consumidora (que, frisa-se, deixou claro no áudio pós-venda que não lhe foi garantida nenhuma data para liberação do crédito, demonstrando precisa compreensão sobre o consórcio aderido, em que pese ter desistido).

É firme a jurisprudência no sentido de que a existência de cláusulas claras e destacadas em contrato de consórcio afasta a tese de vício de consentimento, especialmente quando não há prova robusta de promessa enganosa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato colacionado é claro, em suas cláusulas 84 e 85, em alertar o consumidor quanto a invalidade de qualquer promessa existente, sendo a última cláusula, inclusive, apresentada de forma isolada, justamente no local de assinatura do consorciado, de modo que inexiste indicativo de prova efetiva de fraude ou vício de consentimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação 0009943-73.2018.8.08.0014; Rel. Des.ª Subst. Paula Cheim Jorge; 2ª Câmara Cível; julgado em 25/07/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA . DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não se verifica publicidade enganosa por parte das rés, pois o contrato de consórcio aderido pela autora estabelece claramente que a contemplação ocorre mediante sorteio ou lance, sem garantia de prazo para a obtenção do bem. A promessa de contemplação rápida não está prevista nos termos contratuais e não foi comprovada pela autora. A rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos são devidas conforme a sentença, cabível o reembolso após o encerramento do grupo de consórcio, conforme a Lei nº 11.795/2008. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: (...) promessa de contemplação rápida em consórcio, não prevista no contrato, não foi comprovada pela autora. A rescisão de contrato de consórcio com devolução de valores pagos deve observar o encerramento do grupo. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033783520238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade da consumidora na relação jurídica, tal característica não pode servir como presunção absoluta de veracidade das suas alegações, especialmente quando contrastadas com prova documental idônea, como no caso em apreço (em que, enfatiza-se, o áudio pós-venda também elucida a clara compreensão da consumidora acerca da ausência de promessa de contemplação imediata no consórcio e do pleno conhecimento dos termos contratuais).

Ademais, não há previsão legal que assegure a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, sobretudo quando o contrato de consórcio expressamente dispõe que a devolução ocorrerá apenas quando da contemplação da cota inativa ou ao término do grupo (ID 17980698, página 02, e ID 17980700, página 19), conforme os artigos 22, 23, 24 e 30 da Lei n.º 11.795/2008:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço,
bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30
.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o
Somente concorrerá à contemplação
o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos,
para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30
.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.
A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo
para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado
e para a restituição aos excluídos
.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o
A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial
.

(...)

Art. 30. O
consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo
, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

(...).

Consoante sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 312, a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO . DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO . 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.2 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/08/2010 LEXSTJ vol. 267 p. 102)

Diante de tais considerações, mostra-se incabível a pretensão de anulação do contrato por vício de consentimento, bem como não se pode admitir a devolução antecipada dos valores pagos pela apelante. O contrato é válido, não havendo nenhuma ilicitude ou abusividade apta a ensejar a sua nulidade ou a configurar lesão à boa-fé contratual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.